Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRUDUÇÃO DE VÍDEOS. CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATO VERBAL. CITAÇÃO. WHATSAPP. VALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.
2. Confirmado o recebimento das mensagens enviadas pelo Oficial de Justiça, a citação é válida quando a parte toma ciência dos atos processuais, recebe os documentos que continham os nomes das partes, cópia integral do mandado e número do processo.
3. O julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos, sem antes oportunizar à parte Autora a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
5. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença cassada.